Tribunal: TJSP
Processo: 1500442-28.2020.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Ameaça – Representação – Vítima menor que compareceu à delegacia de polícia acompanhada da madrasta e, em Juízo manifestou intenção de prosseguir com o feito – Formalismo inexistente – Preliminar rejeitada;
Violência doméstica – Lesão corporal e ameaça – Palavra da vítima – Declarações de testemunha presencial e dos policiais militares que atenderam a ocorrência – Exercício regular do direito e

Ementa:
Ameaça – Representação – Vítima menor que compareceu à delegacia de polícia acompanhada da madrasta e, em Juízo manifestou intenção de prosseguir com o feito – Formalismo inexistente – Preliminar rejeitada;
Violência doméstica – Lesão corporal e ameaça – Palavra da vítima – Declarações de testemunha presencial e dos policiais militares que atenderam a ocorrência – Exercício regular do direito e dever de educar – Inocorrência – Ameaça que, no entanto, integrou a violência física – Crime afastado – Regime aberto;
Justiça Gratuita – Requisitos para o deferimento – Matéria a ser avaliada pelo juízo das execuções, quando o acusado será chamado a satisfazer a obrigação e que foge aos limites do recurso – Recurso provido em parte.